Tribunal: TJMT
Processo: 1017667-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017667-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX SANDRO FASBINDER - CPF: 847.992.262-15 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), HELIANE NUNES PIZA - CPF: 857.673.362-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1o, 50, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/05 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça sufragou a adoção do entendimento, no julgamento do Tema 885, no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos art. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1013147-87.2019.8.11.0015, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de sua titularidade.

Em suas razões, o agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo que seja obstado o prosseguimento da ação de execução em relação ao GRUPO SANTA IZABEL, por força do plano de recuperação judicial homologado.

No mérito, sustentam, em síntese, que as premissas do plano de recuperação judicial homologado ensejou a supressão das garantias pessoais e a extinção das ações em que os recuperandos figuravam e figuram como réus, inclusive para os seus avalistas, desde que, sejam créditos estivessem abrangidos pelo plano, tal como é o caso dos autos.

Discorrem sobre a necessidade de observância aos termos do plano aprovado e homologado sem questionamento pelos credores, não ostentando a agravante Renata mais a condição de avalista.

Pugna, ao final, pelo provimento integral o recurso interposto para atribuir efeito ativo a decisão à r. decisão agravada, determinando, por conseguinte, a suspensão da ação, em razão da sua submissão aos efeitos da recuperação judicial do principal devedor do título executivo exequendo, devendo, ainda, a parte Agravada aguardar o recebimento do seu crédito conforme disposições contidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos no 1005366-48.2018.8.11.0015, sendo de rigor, posteriormente, a extinção da presente execução, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 180821171

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A tese defendida pela parte agravante e rechaçada pelo Juízo
a quo
delimita de forma objetiva o conflito, que está em saber se os avalistas do débito em que a devedora principal é uma sociedade empresária em recuperação judicial, são beneficiados pela suspensão/extinção do processo executivo, prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Nesse passo, o col. Superior Tribunal de Justiça sufragou a adoção do entendimento, no julgamento do Tema 885, no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos art. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.2. "Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2020, DJe 18/12/2020).(...)"(AgInt no AREsp n. 1.897.097/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno no recurso especial não provido". (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.924/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. (...) (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014)"

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento majoritário pela necessidade de anuência expressa do credor para que a cláusula de supressão de garantias tenha eficácia perante ele.

Neste sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que
a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estEnde a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp n. 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021).

Dessa feita, no tocante à novação dos créditos, eis o que dispõe o art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, observa-se que, pela natureza da garantia prestada por terceiro, não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal. Diante desse cenário, inclusive, é que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula no 581, que assim esclarece:

Súmula 581: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória

Por fim, saliento que o meu entendimento pessoal é no sentido que o aval\fiança está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista\fiador deve se responsabilizar nestas mesmas condições, sem a anuência do credor.

Todavia, como já fui vencido diversas vezes, inclusive, revi meu posicionamento após determinação do STJ em sede de recursos especiais, abri mão do meu posicionamento para manter a unanimidade dos julgamentos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023